Tribunal: STF
Processo: HC 77417
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PREFEITO
MUNICIPAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Lei 201, de 1967,
art. 1º. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO PACIENTE. INTIMAÇÃO
PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
REQUERIDA PELOS NOVOS DEFENSORES, PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. - Tendo o advogado constituído pela defesa renunciado
ao mandato, após a prolação do acórdão condenatório, os novos
defensores requereram a republicação do referido acórdão, para
restabelecimento do prazo recursal, dado que, quando de sua
publicação, o paciente não possuía  defensor constituído. O
indeferimento do pedido constitui cerceamento de defesa.
II. - HC deferido.